Tribunal: TJSP
Processo: 1003140-72.2020.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Município de São João da Boa Vista - Ajudante de Serviços Gerais - Pedido de percepção do adicional de insalubridade em grau médio desde a admissão ao cargo, em junho/2010, respeitada a prescrição quinquenal - Perícia favorável – Insalubridade comprovada – Laudo pericial que tem natureza declaratória, e não constitutiva do direito do autor, de modo que as

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Município de São João da Boa Vista - Ajudante de Serviços Gerais - Pedido de percepção do adicional de insalubridade em grau médio desde a admissão ao cargo, em junho/2010, respeitada a prescrição quinquenal - Perícia favorável – Insalubridade comprovada – Laudo pericial que tem natureza declaratória, e não constitutiva do direito do autor, de modo que as parcelas pretéritas não pagas são devidas, desde que não prescritas – Precedentes desta c. Câmara - Sentença mantida – Recurso de apelação e remessa necessária desprovidos.